Tribunal: TJDFT
Processo: 0008777-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008777-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido do SINDIRETA constante da petição ID: 16575339. Expeçam-se os alvarás de levantamento. I. Brasília, 8 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador